Tribunal: CARF
Processo: 10680.720603/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720603/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.912 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
BERNARDO ANDRADE NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE RESERVA LEGAL. POSSE. EXCLUSÃO DA ÁREA
TRIBUTÁVEL DO IMÓVEL RURAL.
Na posse, para exclusão de reserva legal da área tributável do imóvel rural, é
imprescindível o Termo de Ajustamento de Conduta, dotado de força de título
executivo extrajudicial, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental
competente em data anterior ao fato gerador do imposto, contendo a
localização da reserva legal, devidamente demarcado o seu perímetro em
planta topográfica ou croqui.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREAS COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
(IBAMA).
A apresentação do ADA junto ao Ibama, referente ao exercício fiscal, é
requisito para excluir da área tributável do imóvel rural as áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração. Por outro lado, é dispensável o ADA para excluir da tributação as
áreas de preservação permanente.
MULTA DE OFÍCIO. CARACTERIZAÇÃO.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício decorre de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720603/2012-15
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer área de preservação permanente de 22,0 ha. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich
Pinto que negavam provimento ao recurso. Vencidos em primeira votação os conselheiros
Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Matheus Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que
davam provimento parcial ao recurso em maior extensão para também reconhecer a área de
reserva legal de 63,5 ha e de Florestas Nativas de 77,1 ha. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. Votaram pelas conclusões, quanto à área de
preservação permanente, os conselheiros Cleberson Alex Friess e Miriam Denise Xavier.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 04-34.725 (fls. 128/133):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO DO ITR -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão
ambiental determinado em norma legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 04/08, lavrada em 06/02/2012, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 61.131,31, exercício de 2007, sendo R$
27.632,47 de imposto suplementar, R$ 12.774,49 de juros de mora calculados até 04/02/2012 e
R$ 20.724,35 de multa ofício, passível de redução, relativa ao imóvel denominado Fazenda
Boqueirão da Paina, no município de Itabirito - MG, NIRF 7.194.962-3.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/06) o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou:
1. A isenção da área declarada a título de Preservação Permanente;
2. A isenção da área declarada a título de Reserva Legal;
3. A isenção da área declarada a título de Floresta Nativa;
4. O Valor da Terra Nua declarado.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
13/02/2012 (fl. 43) e, em 13/03/2012, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 44/50,
instruída com os documentos nas fls. 51 a 123, onde, em síntese, alega que:
1. Protocolou,
tempestivamente,
todos
os
documentos
exigidos,
comprovando a veracidade das informações prestadas sobre a real situação
do imóvel;
2. As áreas destinadas para preservação e reserva legal em propriedades
rurais não precisam de reconhecimento prévio para obter isenção do ITR,
de acordo com os §§ 1° e 7° do art. 10, da Lei n° 9.393/96, e
jurisprudências do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do
Superior Tribunal de Justiça;
3. O ADA relativo ao imóvel foi apresentado no exercício de 2009, porém
sua apresentação tem a finalidade de fiscalização ambiental pelo IBAMA,
não devendo ser utilizada como instrumento para impedir a utilização do
direito à mencionada isenção;
4. As áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Mata Atlântica estão
comprovadas através de Laudo Técnico emitido por empresa
especializada, reforçado pelo Laudo Técnico 453/10 do Instituto Estadual
de Florestas;
5. A necessidade de averbação da Reserva Legal à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, não se aplica ao presente caso, pois se trata única e
exclusivamente de uma “posse”, e não tem como evidenciá-la nessa
matrícula, até por recusa do Cartório de Registro de Imóveis, em razão de
não ser uma “propriedade”;
6. Quanto ao arbitramento do VTN, nada tem a contrapor;
7. A exigência de multa isolada em 75% do valor do ITR recolhido foi
aplicada de modo exacerbado pois a legislação permite em vários casos a
imputação de multa menos gravosa, como é o caso do art. 4° do IN RFB
n° 958/09.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

O contribuinte finaliza sua impugnação requerendo que sejam reconhecidas as
áreas a deduzir (260,88 ha) na apuração do ITR, reformando-se o débito fiscal reclamado.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-34.725, em 03/02/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
26/02/2014 (AR - fl. 140) e, inconformado com a decisão prolatada, em 25/03/2014,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 143/152, instruído com os
documentos nas fls. 153 a 256, onde repete os mesmo argumentos aduzidos na Impugnação.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2007, referente ao imóvel denominado “FAZENDA BOQUEIRÃO DA
PAINA”, onde foram glosadas as Áreas de Preservação Permanente e Reserva legal, área de
floresta nativa e foi modificado o Valor da Terra Nua.
Segundo a fiscalização, a apresentação do ADA é válida apenas para o Exercício
em vigor ou Exercício equivalente àquele do ITR, sendo que a partir do Exercício de 2007 o
ADA passou a ser apresentado anualmente, de 1o de janeiro a 30 de setembro.
O contribuinte se insurge contra a exigência do Ato Declaratório Ambiental –
ADA para a isenção das Áreas de Preservação Permanente, Reserva legal e floresta nativa.
Assevera que o embasamento legal utilizado pela Auditoria Fiscal na notificação
de lançamento, em relação à necessidade de averbação da Reserva Legal na matrícula do imóvel,
não se aplica ao caso concreto vez que se trata de posse. Afirma que juntou o Termo de
Responsabilidade de Preservação de Florestas para averbação da Reserva Legal, firmado junto
ao Instituto Estadual de Florestas em 19/12/2006, o que não foi considerado na análise do
julgador.

Ato Declaratório Ambiental – ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a apresentação do ADA para
fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer
favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área
de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR,
sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
No tocante à Área de Reserva Legal, para fazer jus à isenção pleiteada, basta que a
área esteja averbada na matricula do imóvel, conforme entendimento estabelecido no teor da
Súmula CARF n° 122, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Já com relação às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da exigência
do ADA em face de toda a interpretação sistemática da legislação que rege a matéria, em
especial, em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, que
regulamenta o ITR, além do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°,
Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Com efeito, a previsão de imperatividade do ADA para efeito de redução do valor
a pagar do ITR, contida no § 1° do art. 17-O da Lei n° 6.938/81, não pode ser analisada
isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o benefício da redução do
valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas
cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e as áreas cobertas por
florestas nativas, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas
a existência e a precisa delimitação dessas áreas.

Área de Reserva Legal
No caso em apreço, conforme esclarecido pelo Recorrente, o imóvel em debate é
decorrente de posse e não de propriedade com matrícula registrada.
Com efeito, tratando-se de área de posse, sem registro no Cartório Imobiliário,
para que se comprove a existência da área de reserva legal passível de exclusão da tributação, a
legislação exige que o contribuinte celebre Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com o
órgão estadual ou federal competente.
Note-se que o §10 do art. 16 da Lei no 4.771/65 (Código Florestal), vigente à
época do fato gerador, estabelecia que a área de reserva legal fosse assegurada mediante Termo
de Ajuste de Conduta, firmado com o órgão ambiental competente, nos seguintes termos.
Lei no 4.771/65
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Nesse mesmo sentido, para fins de desoneração do ITR, o Art. 12 § 2o do Decreto no
4.382/2002 que regulamenta o ITR, determina que:

Decreto no 4.382/2002
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável. (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
(...)
§ 2o Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação. (Lei no
4.771, de 1965, art. 16, § 10, acrescentado pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001,
art. 1o).
Assim, para comprovar seu direito a não tributação da área de reserva legal em
área de posse, deve o contribuinte apresentar o respectivo TAC, com força de título executivo e
contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a
proibição de supressão de sua vegetação.
Estando tal exigência prevista na legislação indicada anteriormente, não há como
dispensar o contribuinte da apresentação do referido Termo de Ajustamento de Conduta visto a
necessidade da observância dos estritos termos da legislação fiscal para a aferição da isenção.
O contribuinte juntou aos autos os seguintes documentos:
 Laudo Técnico 453/10, emitido pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF
(fls. 74/75), com indicação da Área Total do Imóvel de 317,5352ha; de
Área de Reserva Legal de 103,3223ha e Áreas e de Preservação
Permanente de 28,82ha (margem de recursos hídricos) e 51,59ha (topo de
morro) totalizando 80,41ha, e 77,15ha de floresta;
 Planta de uso e ocupação do solo;
 ADA de 2009 (fl. 73);
 Termo de Responsabilidade de Preservação de Florestas para Averbação
da Reserva Legal (fls. 76/77), através do qual consta que, aos dezenove
dias do mês de dezembro de 2006, o contribuinte declara ser de sua
propriedade o imóvel denominado Fazenda Boqueirão da Paina, registrada
sob o no 3859 no Livro 8 5b do Cartório de Títulos e Documentos de
Pessoas Jurídicas de Itabirito, que irá proceder a regularização da área
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

destinada à reserva legal, nos termos do que determina a lei no Lei no
4.771, de 1965, termo este emitido pelo IEF e assinado pela autoridade
florestal e o contribuinte;
 Laudo Técnico do Imóvel Rural (fls. 78/122).
Foi realizado um ato jurídico onde determina a conduta e compromisso do
contribuinte objetivando adequá-lo ao ordenamento jurídico, através de um órgão público
estadual legitimado, nos termos estabelecidos pela Lei no 4.771/65. Cumprido, portanto o
requisito para a aferição da isenção da Área de Reserva Legal.
Ressalte-se ainda que a indicação o limite mínimo de 20% (vinte por cento)
constante no Termo de Responsabilidade, confere exatamente com a área de 63,5 de Reserva
Legal declarada pelo contribuinte em sua DITR. Assim, conjugando o termo com os demais
elementos constantes nos autos, constata-se exatamente a área constante do Termo de
Responsabilidade de Preservação de Florestas para Averbação da Reserva Legal (fls. 76/77).
Por todo o exposto, entendo que não cabe a exigência do ADA para a fruição da
isenção das Áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente e Floresta Nativa, devidamente
comprovadas através do Laudo Técnico 453/10, emitido pelo Instituto Estadual de Florestas –
IEF, limitado ao declarado pelo contribuinte.
Por todo o exposto, em face do não cabimento da exigência do ADA para a
fruição da isenção das Áreas Preservação Permanente e Floresta Nativa, devidamente
comprovadas através do Laudo Técnico 453/10, emitido pelo Instituto Estadual de Florestas –
IEF, devem ser acatadas as respectivas áreas declaradas pelo contribuinte.

Da Multa aplicada
Por fim, o Recorrente se insurge contra a da multa de ofício aplicada.
Sobre a aplicação da multa de ofício, é desnecessário tecer maiores considerações,
uma vez que a exigência de multa de ofício no percentual de 75% está prevista no inciso I, do
art. 44 da Lei 9430/96, sempre que houver recolhimento a menor do tributo, não cabendo a este
Conselho se manifestar sobre a compatibilidade de tal penalidade com os termos da Constituição
Federal.
Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
As multas incidentes nos lançamentos de ofício sobre os créditos tributários
constituídos, ou sobre tributos ou contribuições não recolhidos ou recolhidos a menor, têm por
objetivo responsabilizar o sujeito passivo pela prática de infrações tributárias (não oferecimento
à tributação, rendimentos que, nos termos da legislação de regência, devem ser tributados).
Assim, a obrigação de pagar tributo decorre de uma norma jurídica e a não
realização do comportamento devido (o não cumprimento de tal dever) implica prejuízo a toda a
sociedade e, nos casos de lançamento de ofício, a regra geral é aplicar a multa de 75%.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

Portanto, sendo caracterizado o não recolhimento do ITR, tem-se por procedente a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75,00%, não merecendo qualquer reparo a decisão
de primeira instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para acatar as áreas de 63,5 ha de reserva legal, 22,0 ha de
Preservação Permanente e 77,15 ha de floresta nativa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença à I. Relatora para divergir do voto, particularmente no que tange à
área coberta de florestas nativas e área de reserva legal.
(i) Área Coberta de Florestas Nativas
Nessa parte, está em discussão a necessidade do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para fruição do benefício tributário.
Pois bem. A matéria sempre foi controvertida no âmbito do contencioso
administrativo fiscal. Particularmente, penso que a apresentação do ADA para efeito de redução
da área tributável, antes opcional, passou a ser obrigatória com o advento da Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(destaquei)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

Tal interpretação está alinhada com o entendimento dado pelo Poder Executivo
por ocasião da edição do regulamento do ITR, sobretudo nos requisitos estabelecidos para a
exclusão da área tributável do imóvel rural com relação às áreas de proteção ambiental
delimitadas pelo legislador ordinário, consoante o art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro
de 2002:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e

(destaquei)
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Quanto à exigência do ADA, é aplicável a qualquer área ambiental, inclusive
áreas cobertas por florestas nativas, como condição para fruição da exclusão de tais áreas da
tributação do imposto, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional
responsável pela proteção do meio ambiente.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

É verdade que o art. 10 do Decreto no 4.382, de 2002, não faz alusão às áreas de
áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração. Nem poderia, levando-se em consideração que a exclusão explícita dessas áreas
somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, a qual incluiu a
alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Não é porque o texto infralegal não foi contemplado com atualização em
decorrência da lei superveniente que se deve interpretar que as áreas cobertas por florestas
nativas escapam à obrigatoriedade do ADA.
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 2002, foi redigido para alcançar todas as áreas
do imóvel rural especificadas no inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996,
consideradas terras não aproveitáveis para a atividade rural e, portanto, excluídas da incidência
do ITR.
Por sua vez, o inciso I do § 3o do art. 10 do Decreto no 4.382, de 2002, não tem
aptidão de inovar o ordenamento jurídico, uma vez que tão somente opera a interpretação e o
detalhamento do conteúdo do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pelo art. 1o da
Lei no 10.165, de 2000.
Pela própria natureza e destinatário do documento, não se trata de criação de
obrigação tributária acessória. Longe disso, não há motivo plausível para se validar a distinção
entre áreas de utilização limitada, com dispensa da obrigatoriedade do ADA prevista em lei para
efeito de redução do valor a pagar do imposto na hipótese específica de áreas cobertas por
florestas nativas.
Quanto ao § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, revogado pela Lei no 12.651,
de 25 de maio de 2012, que aprovou o novo Código Florestal, não pretendeu tornar inexigível a
apresentação do ADA para o reconhecimento das áreas não tributáveis, em detrimento ao
conteúdo do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Com efeito, o texto do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, cuidou de
explicitar apenas que o ITR é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, em que o
sujeito passivo fica dispensado, no momento da apresentação da declaração, de comprovar a
existência das áreas não tributáveis.
Portanto, a lei pode exigir requisito formal como condicionante para a exclusão
das áreas de proteção ambiental, além da prova da materialidade dessas próprias áreas do imóvel
rural.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

Nos últimos anos, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo, liderada pela 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, inclina-se contrária à flexibilização da
obrigatoriedade do ADA, salvo hipóteses específicas de averbação da área na matrícula do
imóvel rural e participação prévia do órgão de proteção ambiental.
Uma exceção é a área de reserva legal, quando averbada à margem da matrícula
do imóvel, nos termos do enunciado no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
A partir do advento do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000, é entendimento corrente a obrigatoriedade da apresentação do ADA
protocolado junto ao Ibama ou órgão conveniado (Acórdão no 9202-007.124, de 26/07/2018,
Processo no 11040.720079/2007-13).
Prevalece na seara administrativa que a prova da existência das áreas de
preservação permanente, áreas cobertas por floresta nativa ou qualquer outra especificada no
inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, não assegura a automática subtração da área
tributável do imóvel rural.
Há de se cumprir as demais exigências previstas na legislação tributária,
sobretudo a obrigação de apresentação do ADA, protocolado no Ibama até o início do
procedimento fiscal, para fins de dedução da área tributável (Acórdão no 9202-008.552, de
30/01/2020, Processo no 13.161.720041/2007-08).
Com respeito ao laudo técnico do imóvel rural, não tem o condão de substituir o
ADA previsto em lei, como necessário e imprescindível à fruição do benefício de exclusão das
áreas de proteção ambiental (Acórdão no 9202-008.622, de 19/02/2020, Processo no
10680.721047/2007-37).
No presente caso, o recorrente não produziu prova da apresentação do ADA para
o exercício. Desde o ano de 2007, o Ibama exige a apresentação anual do documento,
independentemente de alterações nas características do imóvel rural deste o último protocolo do
ADA (Instrução Normativa Ibama no 96, de 30 de março de 2006).
Uma vez não cumprida a exigência de apresentação do ADA, não cabe a exclusão
da área coberta de florestas nativas de 77,15 ha.
Por outro lado, tendo em vista o entendimento do Poder Judiciário, indispensável
a ressalva sobre a exigência do ADA em relação às áreas de preservação permanente e áreas de
reserva legal.
Em razão das reiteradas decisões do Poder Judiciário, foi expedido o Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016 para dispensar a contestação e a interposição de recursos nas
demandas judiciais que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do
reconhecimento do direito à isenção do ITR em áreas de preservação permanente e áreas de
reserva legal, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Em contrapartida, não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
A ausência de apresentação do ADA para o exercício, como único fundamento do
lançamento fiscal, não deve ser impeditiva à exclusão da área de preservação permanente de 22,0
ha. Na hipótese dos autos, o provimento do recurso está limitado à área declarada pelo
contribuinte, objeto de glosa pela fiscalização (fls. 07).
Dessa forma, fica mantida a coerência com a conduta que seria adotada pela
Fazenda Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à apreciação do
Poder Judiciário.
(ii) Área de Reserva Legal
Como bem asseverado pela I. Relatora, o contribuinte detém a posse do imóvel
rural, e não a propriedade com respectiva matrícula no Cartório de Registro de Imóveis.
Vigente à época do fato gerador, o § 10 do art. 16 da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, estabelecia que, na posse, a área de reserva legal era assegurada mediante
Termo de Ajuste de Conduta, firmado com o órgão ambiental estadual ou federal competente,
com a seguinte redação:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural.
(...)
Os autos estão instruídos com o Termo de Responsabilidade de Preservação de
Florestas para Averbação da Reserva Legal, datado de 19/12/2006, formalizado pelo contribuinte
com o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais.
Com base nesse documento, o possuidor das terras se comprometeu a regularizar,
dentro do prazo máximo de 180 dias, a área destinada à reserva legal, obedecendo ao limite
mínimo de 20% do total da área do imóvel rural, nos termos do que determina a Lei no 4.771, de
1965.
Na hipótese da vegetação insuficiente no imóvel rural para a área de utilização
limitada, o possuidor ficava obrigado a recompor a área de reserva legal, dentre as alternativas
estabelecida na legislação de regência.
Por último, a ausência de regularização da área de reserva legal no prazo de seis
meses acarretaria a revogação do Termo de Preservação de Florestas pelas autoridades
competentes.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720603/2012-15

Da legislação transcrita, constata-se que incumbe ao órgão ambiental estadual a
aprovação da localização da reserva legal. O Termo de Compromisso de Preservação de
Florestas é considerado hábil para assegurar a reserva legal no imóvel rural desde que tenha
havido a demarcação da área, em planta topográfica ou croqui anexo (art. 16, §§ 4o e 10, da Lei
no 4.771, de 1965).
Porém, o Termo de Responsabilidade firmado pelo contribuinte com o órgão
ambiental estadual não atende à exigência legal. No presente caso, aparentemente a área de
reserva legal estava pendente de definição dentro da propriedade, incluindo a sua localização e
perímetro, para fins aprovação do órgão ambiental, sem prejuízo da eventual necessidade de
recompô-la.
O Laudo Técnico subscrito pela engenheira Michelle Nazaré Xavier da Costa
Rocha, CREA 13510/D, datado de 12/03/2012, que é um extrato do laudo exarado no ano de
2010, no qual foi confirmado o perímetro das áreas de florestas, atesta a existência de reserva
legal na porção sul da propriedade rural, compreendendo uma área de 103,32 ha, correspondente
à fração de 32,53% do imóvel.
A existência da área de reserva legal está apoiada no Laudo Técnico no 453/10, de
16/07/2010, emitido pelo Instituto Estadual de Florestas. O documento confirma a área de
reserva legal de 103,32 ha no imóvel rural, porém com base em vistoria em campo realizada no
dia 14/07/2010. Por sua vez, o Laudo Técnico de 12/03/2012 não faz referência à assinatura de
Termo de Ajustamento de Conduta que tenha especificado a localização da área de reserva legal
dentro da propriedade rural.
O Termo de Ajustamento de Conduta deve ser firmado pelo possuidor com o
órgão ambiental competente em data anterior ao fato gerador do imposto, visto que se aplica à
posse rural, no que couber, os requisitos para a propriedade rural. O ato é dotado de eficácia
constitutiva, condicionante do direito de usufruir a redução do imposto (art. 12, § 1o, do Decreto
no 4.382, de 19 de setembro de 2002).
A propósito, não restou evidenciado nos autos o registro do Termo de
Compromisso no Cartório de Título e Documentos, com a finalidade de garantir a publicidade do
ato, tal como previsto no próprio documento.
Em suma, os autos estão desprovidos de prova efetiva da existência da área de
reserva legal na data do fato gerador do imposto, devidamente regularizada junto ao órgão
ambiental, tendo em conta a concessão de prazo de 180 dias, a contar de 19/12/2006, quando o
Termo de Responsabilidade de Preservação de Florestas para Averbação da Reserva Legal foi
assinado pelas partes.
Uma vez que não confirmado o cumprimento dos requisitos da legislação, não
cabe a exclusão de área do imóvel a título de reserva legal.
Conclusão
Ante o exposto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário
apenas para reestabelecer a área de preservação permanente de 22,0 ha, nos termos do voto da I.
Relatora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital